Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012037-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (PACIENTE), PAULO HENRIQUE SANTOME DA SILVA - CPF: 066.432.471-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO – OBJETIVA ILEGALIDADE – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR OUTRO CRIME – FIXADO A DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS O DIA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO NO PROCESSO EXECUTIVO –
DIES A QUO
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 118, I E ART. 127, DA LEP – SÚMULA No. 534 DO STJ – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA –
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COMO INSTRUMENTO PARA DEBELAR NÍTIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Havendo manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do Paciente, imperiosa a concessão da ordem de
Habeas Corpus
. Portanto, se a Terceira Seção do STJ pacificou o entendimento de que
“(...) o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado. (...)”
(AgRg no HC 441.553/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019) e o magistrado
a quo
decidiu de forma contrária injustificadamente, impõe-se a concessão da ordem de
Habeas Corpus
como instrumento para debelar nítido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Paulo Henrique Santomé da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Aduziu que nos autos do processo executivo de penal está cumprindo pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial fechado. Asseverou que o paciente progrediu para o regime semiaberto. Entretanto, foi preso em flagrante delito nos autos n. 1002825-49.2021.8.11.0011 em decorrência do cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 155, § 1o, § 4o, inciso I e 288, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, em 31 de outubro de 2021.

Afirmou que foi determinada a regressão cautelar do regime para o fechado, diante da prática, em tese, da falta grave, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 02 de fevereiro de 2022. Elaborado novo cálculo de pena, no qual constou a data base para fins de progressão com a data do cumprimento do mandado de prisão.

Asseverou que a Defensoria Pública impugnou o cálculo de pena em relação a data base, requerendo que fosse utilizado o dia da prisão (31 de outubro de 2021), sendo que o Ministério Público opinou favoravelmente. Contudo, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, fundamentando que a data base deve corresponder ao dia do cumprimento do mandado prisional decorrente da regressão de regime.

Alegou que a decisão judicial padece de ilegalidade e contraria, de forma expressa, o entendimento jurisprudencial dominante acerca da temática. Assim, pugnou pela concessão de liminar em
habeas corpus
em caráter excepcional, pois a decisão impugnada está eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.

Diante de tais argumentos, pleiteou a modificação da data base do cálculo de pena para a data da última prisão (31 de outubro de 2021), em sede de liminar, (id. 132300797), juntando documentos (id. 132300798).

A liminar vindicada foi deferida pelo Relator em Substituição Desembargador Luiz Ferreira da Silva, para
determinar que a autoridade judiciária providencie a elaboração de novo cálculo de pena a fim de modificar a data-base para eventuais benefícios executivos, considerando como tal o dia da prisão em flagrante do paciente, qual seja:
31 de outubro de 2021
(id. 132503153)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 133124690).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo não conhecimento do
writ of habeas corpus
, mas, diante da excepcional e flagrante ilegalidade, reputo que a ordem deve ser concedida de ofício por essa c. Corte de Justiça, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, para o fim de determinar a elaboração de novo memorial de pena, constando a data de 31 de outubro de 2021 como marco inicial para eventuais benefícios executórios (id. 133416687), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Execução Penal - Paciente responde ao Processo Executivo de Pena n°. 0000899-42.2016.8.11.0038, alusivo às condenações sofridas nos autos das Ações Penais no. 0000608-37.2019.8.11.0038, 1001275-46.2020.8.11.0078 e 1002825- 49.2021.8.11.0011, à pena unificada de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pelo cometimento dos crimes de furto, associação criminosa e corrupção de menor – Busca-se a alteração da data-base para o cômputo de futuros benefícios executórios, considerando a data de 31/10/21, data da última prisão em flagrante do suplicante, como marco inicial da contagem - Liminar deferida - A Corte Cidadã “firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.” (HC 464.610/RN) - A Corte Cidadã “firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.” (HC 464.610/RN) - Não obstante, registre-se, desde já, que restou evidenciado a excepcional e flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal a ser reconhecido ex officio por esse Sodalício - “A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução. Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime semiaberto, comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior. A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado, sob pena de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena.” (TJMT - N.U 1015455-73.2021.8.11.0000) -
Pelo não conhecimento do writ of habeas corpus, mas, diante da excepcional e flagrante ilegalidade, reputo que a ordem deve ser concedida de ofício por essa c. Corte de Justiça, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, para o fim de determinar a elaboração de novo memorial de pena, constando a data de 31/10/2021 como marco inicial para eventuais benefícios executórios
”.

É o que cumpre a relatar

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Paulo Henrique Santomé da Silva,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

No primeiro grau de jurisdição, pleiteou que fosse considerada como termo inicial para fins de concessão de benefícios na execução penal, a data da sua última prisão, contudo, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido. Para tanto, destacou que a data base utilizada para progressão de regime (02.02.2022), se refere data da última prisão do denunciado em relação a estes autos de execução, enquanto a data de 31.10.2021 apresentada pela Defesa foi à data da prisão em flagrante nos autos da ação de n. 1002825- 49.2021.8.11.0011, a qual foi à razão da regressão definitiva de regime.

Inicialmente, p
ermitir a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, seria o mesmo que revogar a previsão legal do agravo em execução penal, pois fatalmente o instrumento cairia em desuso pelas partes ante a preferência pela ação constitucional que possui tramitação mais célere.

Desta forma,
apesar da decisão de primeiro grau ser atacável por meio de recurso de agravo em execução penal, de fato, a ordem de
habeas corpus
,
in casu
,
deve ser conhecida, diante do nítido constrangimento ilegal
.

In casu
, observa-se que o beneficiário cumpria executivo de pena n. 000899-42.2016.8.11.0038 que tramitava na Comarca de Araputanga, tendo sido regredido cautelarmente para o regime fechado em 08 de dezembro de 2021, ante a prisão em flagrante pelo cometimento, em tese, dos
crimes tipificados nos artigos 155, § 1o, § 4o, inciso I e 288, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, em 31 de outubro de 2021 (id. 132300798, p. 1/2).

O mandado de prisão decorrente do processo executivo foi cumprido em 02 de fevereiro de 2022 (id. 132300798, p. 13), sendo realizada audiência de justificação em 09 de fevereiro de 2022, sendo determinado a regressão definitiva para o regime fechado, bem como
“
a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, que deverá ser a
data da última prisão
, salvo para livramento condicional (Súmula 441 do STJ), comutação de pena e indulto (Súmula 535 do STJ)”
(id. 132300798, p. 44/45). Além de determinar a remessa do executivo de pena para a Comarca de Mirassol D’Oeste, eis que é o local que o paciente se encontra segregado.

Adveio novo cálculo de pena constando a data base para a progressão de regime em 02 de fevereiro de 2022 (id. 132300798, p. 54/63), em desacordo com a decisão judicial lançada pelo Juízo da Comarca de Araputanga.

A Defensoria Pública impugnou os cálculos, objetivando que a data base seja modificada para a data da última prisão, ou seja, 31 de outubro de 2021 (id. 132300798, p. 90), com manifestação favorável do Ministério Público (id. 132300798, p. 97).

A autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, mantendo a data base em 02 de fevereiro de 2022, data do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos do processo executivo de pena, nos seguinte termos:

“...
I – Da retificação do cálculo de pena – data base

A Defesa e Ministério Público manifestaram em síntese, pela retificação do cálculo de pena para aplicação da data base de 31.10.2021, considerando ser a data da prisão em flagrante do reeducando nos autos n. 1002825-49.2021.8.11.0011, objeto da regressão definitiva para o regime fechado.

Em análise aos autos constato que tais alegações não encontram respaldo nos autos, razão pela qual não merece acolhida.

Isso porque, a data base utilizada para progressão de regime (02.02.2022), se refere data da última prisão do denunciado em relação a estes autos de execução, enquanto a data de 31.10.2021 apresentada pela Defesa foi à data da prisão em flagrante nos autos da ação de n. 1002825- 49.2021.8.11.0011, a qual foi à razão da regressão definitiva de regime.

Assim, o Juízo da execução ao tomar conhecimento da suposta falta grave praticada pelo apenado determinou a regressão cautelar de regime do apenado, a qual o mandado de prisão foi cumprido em 02.02.2022 (seq. 117).

Ressaldo que o período referente a primeira prisão (31.10.2021) integrará esta execução penal quando da juntada da guia de execução referente a esta prisão provisória;. uma vez que a prisão provisória determinada antes da regressão de regime não integra estes autos de execução penal.

Neste sentido, a data base para progressão de regime, ou seja, ultima prisão 02.02.2022 está de acordo com as disposições legais, assim não há razão para alteração da data base.

Nestes termos
indefiro
o requerimento Defensivo...”
(id. 132300798, p. 101/102).

Pois bem.

No presente caso observa-se violação de plano do direito de locomoção do paciente, eis que se alterar a data base para eventuais benefícios, o mesmo poderia já ter cumprido o requisito objetivo para a modificação de regime.

Ademais, consigno ser de trivial sabença que a Lei de Execução Penal não aborda expressamente a matéria, o que enseja profunda controvérsia na doutrina e na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.753.509/PR, firmou a orientação de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante excesso de execução, adotando-se, assim, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a
data da prisão
ou da última infração disciplinar (ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019).

Com efeito, a teor do que se extrai da interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, entendo que o
dies a quo
para contagem do interstício necessário à concessão de benefícios em sede de execução penal deve ser aquele em que ocorreu o evento ensejador da regressão de regime. No caso dos autos, a data em que o agravado foi preso pela prática de novo crime.

Não bastasse, o artigo 118, inciso I, daquele diploma é claro ao dispor que está sujeito a regime mais severo, o condenado que praticar
fato
definido como crime doloso. E sendo tal elemento, o bastante para desencadear a regressão de regime, com mais razão o é, para ser considerado como
marco inicial
da interrupção do novo período aquisitivo à concessão de benefícios próprios da execução penal.

Outro não é, aliás, o entendimento adotado por este Colendo Tribunal de Justiça
,

in litteris
:

“(...) Esta Câmara, aliando-se ao entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.
Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão
.”
(N.U 1004938-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

“(...) Com escopo de alinhar-se ao novel entendimento externado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 155.7461/SC e do HC 381.218/MG, é que se desacolhe a pretensão ministerial de correspondência da data-base para concessão dos benefícios executórios à data do trânsito em julgado da última condenação proferida em desfavor do reeducando, porquanto tal providência não encontra respaldo legal e, por isso, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, o termo a quo permanece sendo a última prisão do reeducando. 2. Agravo conhecido e desprovido.”
(N.U 0015287-06.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Por outro lado, não se pode perder de vista que, quando um reeducando comete novo crime doloso, pratica verdadeira
falta grave
, consoante o
caput
do artigo 52 da Lei n. 7.210/1984, ficando sujeito à
regressão de regime
, nos termos do artigo 118, inciso I, também da Lei de Execuções Penais, e, consequentemente, ao reinício do período aquisitivo da progressão.

Nesse ponto, convém dissecar o verbete sumular n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, assim disposto:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Nessa mesma linha intelectiva, nada mais natural do que reputar a data da prisão pelo novo crime, ou da recaptura do reeducando, como a data-base para o cômputo da progressão de regime.

No caso em análise, verifica-se que a autoridade apontada como coatora adotou exatamente a
tese jurídica ora defendida
, inclusive determinada pelo Juízo da Comarca de Araputanga, entretanto,
equivocou-se em relação aos fatos
, já que a prisão do reeducando ocorreu em 31 de outubro de 2021, momento em que ele foi preso em flagrante delito pela prática do novo crime, permanecendo segregado desde então.

Dessa forma, não faz o menor sentido aduzir que o computo do prazo deve se iniciar da data da última prisão e concluir que a referida constrição somente ocorreu com o cumprimento do mandado expedido pelo juízo da execução, já que
nesse momento o reeducando já estava preso há vários meses
, cumprindo-se o mandado no próprio estabelecimento prisional.

A decisão da autoridade apontada como coatora somente passou a considerar a constrição a partir do cumprimento do mandado expedido pelo juízo da execução, fato que redundaria na desconsideração do período de prisão do agente desde o momento em que efetivada a constrição por força da prisão em flagrante, em prejuízo do beneficiário.

Neste sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM QUE DEVE SE INICIAR DA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENDO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime semiaberto, comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior.

A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado, sob pena de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena.”
(TJMT, Agravo em Execução Penal 1015455-73.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, j. 27/10/2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – ACOLHIMENTO – MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REGRESSÃO DE REGIME SOB PENA DE DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DECISÃO REFORMADA – 2. RECURSO PROVIDO.

1. A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, devendo o marco inicial para a progressão de progressão de regime ser fixada na data da prisão do agente, e não do dia de cumprimento de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo das execuções penais.

2. Recurso provido.”
(TJMT - N.U 1017697-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022).

Ante o exposto,
não conheço do habeas corpus
, por inadmissibilidade da via eleita, mas
de ofício
,
concedo a ordem
para fixar em favor de
Paulo Henrique Santomé da Silva
, a data base para eventuais benefícios executivos a partir da data da última prisão, considerando como tal o dia da prisão em flagrante do paciente, independentemente da data de cumprimento posterior de novo mandado de prisão, ou seja, 31 de outubro de 2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022